Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão de ID: 22632268, este Relator determinou a elaboração dos cálculos de MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, NELICE JOSÉ SOUSA, NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA, NAGILA MEDEIROS LIMA, MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS e NARAI GONÇALVES CAETANO. No ID: 22767338, impugnou os cálculos judiciais que deram origem ao precatório expedido em favor de NAZARETH FIRME THEVENARD. A Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais de MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS, MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NAGILA MEDEIROS LIMA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NATÁLIA REIS DEODERLEIN, NELICE JOSÉ SOUSA e NOÉLIA SOUZA NOBRE FERREIRA (ID: 27198001). A substituída NAZARETH FIRME THEVENARD pugnou pela imediata apreciação da impugnação do DF, haja vista que a superpreferência do seu requisitório está pendente de pagamento (ID: 28442318). O DISTRITO FEDERAL juntou a impugnação de ID: 28609511 quanto aos cálculos judiciais de ID: 27198001. Pois bem. Analisarei, em conjunto, as impugnações do DF quanto à substituída NAZARETH FIRME THEVENARD e aos cálculos judiciais de ID: 27198001. Antes, porém, diga o SINDIRETA sobre os cálculos de ID: 27198001 e a respectiva impugnação do DF. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador